Tribunal: TJDFT
Processo: 0741529-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. DEVIDOS. TEMA 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDÍCIOS DE INCORREÇÃO. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema 677, que passou a ter o seguinte texto: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
2. No caso em análise, os cálculos realizados pelo Juízo estão incorretos, pois o Tema no 677 do STJ não foi devidamente observado. Além disso, o depósito voluntário, por ter finalidade de pagamento da dívida e não de garantia, isenta o devedor do pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre o seu montante.
3. Mostra-se necessária a remessa dos autos à contadoria para que sejam realizados novos cálculos, com aplicação do Tema no 677 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.